Tribunal: TJMT
Processo: 1028757-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028757-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MAURO SANDRES MELO - CPF: 123.111.788-57 (ADVOGADO), MAURO SANDRES MELO - CPF: 123.111.788-57 (IMPETRANTE), JUIZO DA 12a. VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), VANDERLEY BARREIRO DA SILVA - CPF: 618.262.763-86 (PACIENTE), VANDERLEY BARREIRO DA SILVA - CPF: 618.262.763-86 (PACIENTE), SILVIO JUNIOR PEIXOTO - CPF: 095.962.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILENE BARREIRO DA SILVA - CPF: 009.014.456-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSINO ROSA DOS SANTOS - CPF: 904.049.551-34 (VÍTIMA), CLEYTON DE OLIVEIRA DE SOUZA PAULINO - CPF: 057.935.431-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
acusado de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum (art. 121, §2o, I, III e IV, CP)
.
A defesa alega constrangimento ilegal, argumentando que o decreto preventivo não apontou elementos concretos que justificassem a manutenção da prisão com base na ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se os elementos de autoria e materialidade justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (
ii
) se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e suas repercussões sociais, fundamenta a segregação cautelar para preservação da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gravidade concreta do crime justifica a prisão preventiva, pois o delito foi praticado em local de grande circulação, com uso de arma de fogo, e por motivo torpe, em contexto de vingança pessoal, configurando um risco real e específico à ordem pública.

4.
O
modus operandi
, com disparos em local público, além de resultar em duas vítimas, causou grande repercussão social e representa ameaça concreta à segurança coletiva.

5.
Predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando a periculosidade da conduta e o potencial de perturbação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

6.
Tese de julgamento:
A gravidade concreta do crime de homicídio triplamente qualificado, praticado com violência em local público e por motivo torpe, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, I, III e IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em

favor de
Vanderley Barreiro da Silva
,
contra ato do
Juízo da
1
2a Vara Criminal de
Cuiabá
–
MT
, que,
nos autos sob
no 1002932

-92.2024.8.11.0042
,
manteve sua prisão preventiva
pelo
cometimento,
em tese,
d
o crime de homicídio triplamente qualificado
, previsto no
artigo 121, § 2o, I (motivo torpe e mediante promessa de pagamento), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou defesa da vítima), do Código Penal (2 vezes), nas formas dos artigos 29 e 70 também Código Penal
.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que o decreto de prisão
não
teria apontado
elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de

liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução

criminal
.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
245753150
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
246905669
.

Em parecer de id.

247280660
, a Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (R E L A T O R)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
paciente encontra-se preso preventivamente, nos autos sob
no 1002932
-

92.2024.8.11.0042, em tr
â
mite perante o juízo impetrado, pelo qual
foi
pronunciado, por ter, em tese, praticado o crime de homicídio triplamente qualificado
,
ocorrido
no dia
23 de novembro de 2023, por volta das 10h55min, no Shopping Popular de Cuiabá
, vitimando
Gersino
Rosa dos Santos e Cleyton de Oliveira de Souza Paulino
.

Consoante informado pelo juízo, o paciente
Vanderley
foi pronunciado no dia 14/10/2024, em sentença de id.

172169234
, dos autos de origem.

À medida que já houve a pronúncia, não há que se cogitar em ausência de
indícios de materialidade e autoria delitiva.

De qualquer modo, para fim de aferir o pressuposto do
periculum
libertatis
, é imprescindível uma breve e perfunctória incurs
ão
nos elementos de prova, tão somente para averiguar se o
delito

se
mostrou
concretamente grave, porquanto ser esse o fundamento fático utilizado para manutenção da prisão preventiva.

S
egundo consta dos autos,
o paciente
Va
n
derley
, juntamente com sua mãe
Jocilene
Barreiro da Silva
, teriam, em tese, contratado o corréu
Silvio Junior Peixoto
para executar a vítima
Gersino
Rosa dos Santos
.

Extrai-se da denúncia que

Silvio
teria se dirigido até o “
box
” no 271, do
S
hopping Popular,
quando se aproximou do ofendido
Gersino
Rosa
, e, de forma sorrateira e pelas costas,
utilizando-se de uma pistola
,
efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção, dos quais u
m atingiu-lhe a região cervical
direita, o que foi suficiente para causar a morte do ofendido por traumatismo raquimedular
.

Além da vítima
Gersino
, o denunciando também a
tingiu

Cleyton de Oliveira Souza Paulino
, tendo o projétil a
lvejado
a região zigomática esquerda, transpassando a coluna cervical com lesão medular em nível de C1, aloja
n
do
-se
no trapézio direito, o que
também
causou a morte do ofendido por traumatismo raquimedular
.

Em sede de cognição sumária,

vejo
motivos
suficientes
para manutenção da segregação do paciente,
mormente
em razão da gravidade concreta da conduta, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem.

Para
uma
melhor compreen
são
, destaco o fundamento utilizado pel
a
magistrad
a
de primeira instância:

“[...]

Com efeito, a gravidade concreta no caso em tela é descortinada pelo modus operandi, em tese, empregado pelos denunciados, vez que supostamente, imbuídos de animus necandi, valendo-se de arma de fogo, agindo por motivo torpe e promessa de recompensa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em ação que resultou em perigo comum, mataram
Gersino
Rosa dos Santos, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Necropsia. Como se não bastasse ainda, sob as mesmas circunstâncias acima delineadas, os denunciados mataram Cleyton de Oliveira de Souza Paulino,
causando
-
lhe
as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia. Sob outro aspecto, a ordem pública deve ser preservada, pois os fatos se deram em tese em razão de que os denunciados VANDERLEY e JOCILENE atribuíram à vítima
Gersino
Rosa dos Santos a autoria do assassinato

perpetrado em face de
Gerlei
Silva da Silva, filho de JOCILENE e irmão de
VANDERLEY, ocorrido em 09/11/2023, por isso VANDERLEY e JOCILENE contrataram o
co-denunciando
SILVIO JUNIOR PEIXOTO para matar a vítima
Gersino
Rosa dos Santos, mediante promessa de recompensa. Desta feita, em princípio a gravidade concreta vislumbrada, por si só já é suficiente para demonstrar o risco gerado pelo seu estado de liberdade, assim como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
[...]”.

Os fundamentos utilizados pelo juízo se revelam legítimos e embasados em elementos concretos.

Aliás, ao contrário do que alegou o impetrante, o magistrado de primeira instância declarou

os motivos da prisão, individualizando a conduta d
o
paciente e indicando claramente a justificativa da segregação cautelar
em dados concretos
.

Portanto, não há que se cogitar em fundamentação
genérica e sem base em elementos de prova.

Ao mesmo modo, quanto à justificativa da segregação cautelar, essa também
se
encontra fundada em provas e na jurisprudência desta Corte.

Isso porque, a gravidade da conduta, evidenciada pela forma de execução do crime e o perigo por ele causado, é fator mais do que suficiente para decretar a prisão preventiva, com o escopo de resguardar a ordem pública e garantir a paz social.

A propósito, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar
, especialmente quando revelada pelo modo de execução do crime.

Nesse sentido:

“[...]
Não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pelagravidadeconcretada conduta e do seumodusoperandi.
[...]”
.

(N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Na hipótese posta, a suposta forma em ocorreu o crime se mostrou grave, já que
ocorreu
dentro do Shopping Popular da Capital, local fechado e com grande fluxo de pessoas, inclusive de crianças e idosos.

Aliás, os disparos, em tese, além de acertar a vítima pretendida, acabou por atingir também um terceiro que se encontra em sua companhia no local do crime.

Além do local do crime ser de grande circulação,
a motivação do crime também se revel
ou
reprovável, fatores que causam grande repercussão social,
pel
o modo de execução do delito, sendo amplamente divulgado e comentado pela população mato-grossense, através das mídias
socia
i
s
e o
s
meios tradicionais de comunicação.

Deveras, o

modus operandi
, com disparos em local público, além de resultar em duas vítimas, causou grande repercussão social e representa ameaça concreta à segurança coletiva
, de modo que
o
perigo apresentado pela conduta não
é
meramente abstrato, mas sim concreto
.

Por tal modo, não há que cogitar em constrangimento ilegal somente pelo fundamento utilizado pelo magistrado, já que os elementos de
informações colhidos nos autos denotam a gravidade no modo de execução do crime, o qual,
repisa-se
, gerou
considerável
repercussão social.

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução do crime.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a prisão preventiva do paciente

Vanderley Barreiro da Silva
, já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024